Tribunal: STF
Processo: MI 635
Classe: MI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-29
Data de publicação: 2001-06-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA
 DE
FUNÇÃO. ARTS. 5º, LIV E 96, III DA CF.  EXAME DA CAUSA PELO ÓRGÃO
 COLEGIADO.
 INTENTA RECONHECIMENTO AO DIREITO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DO MANDADO DE INJUNÇÃO.
PRECEDENTES.
                 MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO.